Tribunal: TJBA
Processo: 0000842-75.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000842-75.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: KATIA APARECIDA ALMEIDA SOUSA e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO DE
APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
OMISSÃO CARACTERIZADA.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 85, § 11

DO CPC.

ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte vencida, deixou de se manifestar quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsão do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. O Embargante requer o suprimento da omissão e a consequente majoração da verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sendo cabível, por consequência, o acolhimento dos embargos de declaração para suprir tal omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do julgado, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.
O acórdão impugnado deixou de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios, embora tenha negado provimento ao recurso da parte vencida, circunstância que impõe a aplicação do art. 85, §11, do CPC.
Conforme entendimento do STJ, os honorários advocatícios têm natureza de ordem pública e podem ser revistos de ofício, sem configurar reformatio in pejus, inclusive para fins de majoração em grau recursal (REsp 1847229/RS).
Considerando que a sentença havia fixado os honorários em 10% sobre o valor da condenação, é cabível sua majoração para 12%, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos acolhidos.
Tese de julgamento:
Omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal configura vício sanável por embargos de declaração.
Ao julgar recurso interposto pela parte vencida, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC.
A majoração da verba honorária deve observar os limites legais previstos nos §§ 2º a 6º do art. 85 do CPC e pode ocorrer mesmo sem requerimento da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º a 6º e §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1847229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
º

8117046-50.2023.8.05.0001
, em que figura como Embargantes
KATIA APARECIDA ALMEIDA SOUSA
e outros
e, como Embargado,

MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em

CONHECER e ACOLHER
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA